Tribunal: TJES
Processo: 0000271-38.2011.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000271-38.2011.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE GERVÁSIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MARIA ELISA ORDONES PENA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. OPOSIÇÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel localizado em Piúma/ES, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a prescrição aquisitiva. 2. A parte apelante sustenta a imprecisão técnica quanto à localização da área, a intempestividade de documentos de oposição apresentados pela ré e a fragilidade do laudo pericial, requerendo a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para conversão do feito em ação demarcatória.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente a posse mansa, pacífica e sem oposição, bem como a viabilidade de conversão da ação em demarcatória em sede recursal.

III. Razões de Decidir
4. A usucapião extraordinária exige a comprovação da posse com
animus domini
, pelo prazo legal, de forma contínua, mansa e pacífica. 5. No caso concreto, o requisito da posse pacífica não foi preenchido, uma vez que a apelada demonstrou atos ostensivos de defesa e cuidado com o imóvel, como pagamento de vigilância, limpeza, fiscalização e ajuizamento de ação de reintegração de posse (id. 0000503-35.2020.8.08.0062) julgada procedente. 6. O laudo pericial atestou que a área reivindicada está inserida na matrícula de propriedade da apelada, e a ciência da cadeia dominial legítima pelo autor enfraquece o
animus domini
. 7. É admitida a juntada de documentos novos para contrapor provas produzidas nos autos, conforme o art. 435 do CPC, não havendo que se falar em intempestividade da prova de oposição. 8. Mostra-se incabível a conversão da ação de usucapião em demarcatória em grau recursal após o exaurimento da fase instrutória que solucionou a dúvida limítrofe.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: "A comprovação de atos inequívocos de defesa e vigilância da posse pelo proprietário afasta o requisito da posse mansa e pacífica necessário para o reconhecimento da usucapião extraordinária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 85, § 11, 98, § 3º, 435, 487, I, e 1.010, III; CC, art. 1.238. Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE GERVÁSIO PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da
ação de usucapião
movida em desfavor de MARIA ELISA ORDONES PENA, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A r. sentença
a quo
(integrada por decisão resolutiva de embargos de declaração) rejeitou a pretensão aquisitiva sob o fundamento de que a prova pericial confirmou que a área integra a propriedade registral da ré, e que a robusta prova documental e testemunhal comprovou a constante defesa da posse pela titular do domínio, elidindo o requisito legal da ausência de oposição.

Inconformado, o Espólio apelante pugna pela reforma do
decisum
, repisando a ocorrência da posse mansa histórica por mais de 40 (quarenta) anos com exploração econômica. Aduz, ainda, que o laudo pericial foi impreciso e que a documentação carreada pela apelada é intempestiva. Defende que a existência de registro imobiliário não é óbice à usucapião. Pede, subsidiariamente, a anulação da sentença para a realização de ação demarcatória incidental ou complementação da perícia (id. 16899854).

Em sede de contrarrazões (id. 16899857), a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção irrestrita da sentença, reforçando a validade das provas periciais, documentais e testemunhais que demonstram a sua propriedade e defesa ativa da posse.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000271-38.2011.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE GERVÁSIO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA MENEGUELI FRANCISCO, ANGELA MARIA DOS SANTOS NORBIATO

APELADO: MARIA ELISA ORDONES PENA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Violação ao princípio da dialeticidade

A apelada, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 1.010, III, do CPC), consistindo em mera reiteração dos argumentos da inicial.

A despeito da repetição de algumas teses inaugurais, denota-se que o apelante cuidou de impugnar, ainda que de forma singela, as premissas assentadas pelo magistrado
a quo
, notadamente questionando a eficácia e tempestividade da documentação de oposição utilizada na fundamentação da sentença, bem como atacando as conclusões do laudo pericial.

Forte no princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), compreendo que as razões expostas são suficientes para viabilizar a devolução da matéria a esta Instância Revisora.

Assim, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar e conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

É como voto.

PROCESSO Nº 0000271-38.2011.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE GERVÁSIO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA MENEGUELI FRANCISCO, ANGELA MARIA DOS SANTOS NORBIATO

APELADO: MARIA ELISA ORDONES PENA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE GERVÁSIO PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da
ação de usucapião
movida em desfavor de
MARIA ELISA ORDONES PENA
, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, cujo regramento exige: (I) posse com intenção de dono (
animus domini
); (II) decurso do prazo de 15 anos (ou 10 anos em caso de moradia ou atividade produtiva); e (III) posse mansa, pacífica, contínua e sem oposição.

Da detida análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, antecipo que a r. sentença não merece qualquer reparo.

Primeiramente, no que tange à localização da área, o apelante argumenta imprecisão técnica. Contudo, o Laudo Pericial produzido sob o crivo do contraditório foi contundente e inequívoco ao atestar que a área reivindicada pelos autores encontra-se inteiramente inserida nos limites fáticos e geográficos da Matrícula nº 1.574 do Cartório de Registro de Imóveis de Piúma/ES, de titularidade da apelada.

Superada a questão dos limites, vejo que o autor não logrou êxito em comprovar o requisito da posse pacífica e sem oposição. A usucapião consubstancia a aquisição originária da propriedade pelo exercício prolongado da posse em decorrência de uma inércia qualificada do proprietário.

No caso em tela, tal inércia não existiu. A apelada colacionou aos autos documentos robustos que demonstram o contínuo cuidado com o imóvel, incluindo recibos de pagamentos de serviços de vigilância e limpeza, filmagens de fiscalização da área, bem como contratos de comodato firmados com terceiros.

Ainda mais eloquente é a Ação de Reintegração de Posse nº 0000503-35.2020.8.08.0062, movida pela apelada contra terceiros invasores, cuja sentença, trazida aos autos, julgou procedente o pedido para reintegrá-la na posse do mesmo imóvel.

Tais atos traduzem inequívoca exteriorização do domínio e defesa combativa da posse. Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, as testemunhas ouvidas em juízo (entre elas o prestador de serviços de vigilância, Sr. Rodineli de Oliveira) ratificaram que a proprietária jamais se descurou da defesa da terra, repelindo ativamente eventuais invasões.

Não socorre ao apelante a alegação de que a documentação apresentada em 2024 seria “intempestiva”. O art. 435 do Código de Processo Civil autoriza textualmente a juntada de documentos novos a qualquer tempo quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Ademais, calha destacar o evidente enfraquecimento do
animus domini
dos autores ante a prova documental de que os genitores do próprio
de cujus
Gervásio foram os alienantes de parte da área aos ascendentes da apelada (Escritura Pública de Compra e Venda). Quem tem ciência da cadeia dominial legítima e sofre reiterada oposição no campo fático, não desfruta de posse
ad usucapionem
.

Nesse contexto, embora correta a tese abstrata do apelante de que a mera existência de registro não é óbice à usucapião, o que fulmina o direito do Espólio autor não é o pedaço de papel registrado no cartório, mas as condutas ostensivas de defesa da propriedade exercidas pela titular desse registro.

Por derradeiro, revela-se descabido o pedido subsidiário formulado pelo apelante para anulação da sentença e conversão incidental do feito em ação demarcatória. O procedimento probatório exauriu a dúvida limítrofe, concluindo que o pleito recai sobre a terra da apelada. A via adequada foi eleita, instruída e julgada improcedente. Não há amparo processual para transmudar, em sede recursal, uma ação de reconhecimento de domínio em lide demarcatória.

Forte nestas premissas, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, haja vista ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)